Tribunal: TJMT
Processo: 1017505-30.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017505-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO WILLIAM AGUIAR DE CAMPOS - CPF: 058.610.651-01 (RECORRENTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS EM CONTA DIGITAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos oriundos de empréstimos supostamente fraudulentos realizados em conta do Mercado Pago, bem como de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores debitados. A parte recorrente alega que não realizou os empréstimos questionados e que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade da contratação dos empréstimos questionados pelo recorrente; e (
ii
) verificar se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A parte recorrida apresentou documentos que comprovam a abertura de conta em titularidade da parte autora, acompanhada de biometria facial, selfie e cópia do documento pessoal, além de cédula de crédito bancária emitida em nome da parte recorrente e assinada digitalmente.

5. Conforme o artigo 411, inciso III, do CPC e a Súmula 51 da Turma Recursal, o contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial.

6. A impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. 2. O contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos de segurança como biometria facial, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 411, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal de MT: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"; Súmula 51 da Turma Recursal de MT: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova"; TJMT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017505-30.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Rodrigo William Aguiar de Campos

Recorrido
: Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rodrigo William Aguiar de Campos ajuizou reclamação em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA. Noticiou que: a) em meados de 2024, abriu uma conta no Mercado Pago para adquirir uma maquininha de cartão; b) realizou transferência de R$ 100,00 para a conta, mas o valor foi automaticamente debitado; c) realizou nova transferência de R$ 30,00, que também foi debitada; d) constatou a existência de outra conta vinculada ao seu nome, da qual não tinha conhecimento; e) ao acessar a conta, verificou dois empréstimos fraudulentos em seu nome, um no valor de R$ 373,96 e outro de R$ 31,35, ambos de setembro de 2023; f) jamais realizou tais empréstimos e não teve acesso aos valores liberados. Requereu: a) declaração de inexistência dos débitos; b) devolução em dobro dos valores debitados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte ré apresentou documentos que comprovam a abertura de conta em titularidade da parte autora em 05/09/2023, acompanhada de biometria facial, selfie e cópia do documento pessoal; b) as contas de usuários criadas junto à parte ré são vinculadas ao CPF do titular, sendo impossível a criação de duas contas no mesmo CPF; c) a conta de titularidade da parte reclamante possui fatores de segurança como
e
-
mail
, telefone, reconhecimento facial, QR TOKEN e senha; d) a parte requerida apresentou cédula de crédito bancária emitida em nome da parte requerente e assinada digitalmente; e) a contratação dos empréstimos referentes às cédulas de créditos bancárias são válidas, não havendo fraude; f) a parte reclamada apresentou fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos da parte reclamante.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova; b) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, dispensando a prova de culpa; c) a instituição financeira deve adotar mecanismos eficazes de segurança para impedir fraudes; d) o juízo negou o pedido de inversão do ônus da prova; e) a sentença omitiu-se ao desconsiderar o conjunto probatório carreado aos autos pelo recorrente; f) foram juntados boletim de ocorrência, prints do aplicativo, protocolo de atendimento, extratos e comprovantes; g) o dano moral decorrente de fraude bancária é presumido; h) configurou-se o desvio produtivo do consumidor, teoria já consolidada pela jurisprudência e reconhecida pelo STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) declarar a inexistência dos débitos; c) determinar a devolução em dobro dos valores debitados; d) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura eletrônica (ID
/
PJe
306692374 e 306692375), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseados em e-mail, reconhecimento facial e documentos pessoais.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51:// "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 306692387),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025